Tribunal: STF
Processo: HC 55889
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CITAÇÃO EDITALÍCIA - CERTIDÃO DO OFICIAL  DE JUSTIÇA DE QUE O ACUSADO NÃO MAIS RESIDIA NO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DO INQUÉRITO. SUA VALIDADE, POR MERECER FÉ PÚBLICA, NÃO PODE SER INFIRMADA POR SIMPLES “ATESTADO” DE AUTORIDADE POLICIAL FUNDADO EM MERA DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS. Habeas corpus indeferido.